Tribunal: TJSP
Processo: 1012211-58.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pleito fundado na necessidade de obtenção de documentos necessários para a realização da portabilidade do contrato à outra operadora de saúde - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e alegando no mérito ausência de dever de entrega da documentação, cabendo apenas aos beneficiários

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pleito fundado na necessidade de obtenção de documentos necessários para a realização da portabilidade do contrato à outra operadora de saúde - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e alegando no mérito ausência de dever de entrega da documentação, cabendo apenas aos beneficiários o direito de realizar a portabilidade – Preliminar rejeitada – Da relação contratual havida entre as partes, nasce o dever da ré em fornecer toda a documentação pertinente para que a autora possa realizar a portabilidade do contrato dos beneficiários a outra operadora – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012211-58.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante UNIMED DE
TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado APROESP -
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
APELAÇÃO No 1012211-58.2019.8.26.0625
APELANTE: UNIMED DE TAUBATÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO
MAGISTÉRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO APROESP
JUÍZA: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
VOTO No 22.454
APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer
Pleito fundado na necessidade de obtenção de documentos
necessários para a realização da portabilidade do contrato à
outra operadora de saúde - Sentença de procedência

Inconformismo da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade
passiva e alegando no mérito ausência de dever de entrega da
documentação, cabendo apenas aos beneficiários o direito de
realizar a portabilidade
Preliminar rejeitada
Da relação
contratual havida entre as partes, nasce o dever da ré em fornecer
toda a documentação pertinente para que a autora possa realizar
a portabilidade do contrato dos beneficiários a outra operadora
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Taubaté, em Ação de Obrigação
de Fazer, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E SERVIDORES
PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO APROESP
contra UNIMED DE TAUBATÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que
julgou a ação procedente para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em fornecer à
autora, no prazo de 10 (dez) dias úteis relatório de associados usuários ativos adimplentes e
relatório que conste o prazo de adesão dos associados beneficiários. Condenou a ré ao
pagamento de todas as custas/despesas processuais e mais honorários que arbitrados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
Apela o réu, pugnando pela reforma da sentença,
sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, em razão da necessidade da autora
apresentar autorização dos associados para requerer a entrega de documentos. No mérito,
alega que não tem obrigação de fornecer documentos à autora, tampouco existe a
obrigatoriedade dos documentos requeridos para a realização da portabilidade,
notadamente porque a apelada não seria a responsável pelo pagamento das mensalidades
dos associados, cabendo apenas aos beneficiários o exercício do direito da portabilidade.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a pretensão da autora visa
a exibição/entrega de documentação que lhe permita alcançar, em favor de seus associados,
a concretização da portabilidade do plano de saúde a outra operadora, após rescisão do
contrato em 5.08.2019 com a ré, em razão de sua injustificada negativa.
Afirma a autora que necessita com urgência dos
documentos necessários a realização da portabilidade, porque já há contratação com outra
operadora, e a exigência destes documentos se faz necessária para isenção de carências
para o plano contratado.
Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos
nas razões de apelação, merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
apelada da lavra da MM. Juíza MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA, que
bem analisou a questão submetida à sua apreciação, permanecendo consistente ante o
cotejo das razões ofertadas pela apelante em seu recurso, no qual apenas reitera questões já
resolvidas na decisão monocrática.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
Portanto, considerando que o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados deste
Tribunal (Apelação Cível no 0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator
VIVIANI
NICOLAU,
j.
07.06.2011;
Agravo
de
Instrumento
no
0003886.27.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator CAETANO
LAGRASTA, J. 23.03.2011), como também do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007;
REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Relator CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005), assim passo a
proceder, ratificando os seguintes fundamentos da decisão monocrática:
“A ré apresenta preliminar de ilegitimidade
(fls.207), sustentando que a autora, por ser uma associação, somente pode exercer a
representação processual de seus associados mediante autorização expressa destes.
Não assiste razão à ré.
A presente ação tem como objeto a exibição de
documentos referentes à relação contratual na qual a autora é a contratante (fls.84) e
desta premissa se extrai a legitimidade da parte requerente para tal pleito.
Consistiria num desvirtuamento da finalidade das
associações exigir que houvesse autorização expressa para o ajuizamento da presente
ação judicial que, ressalte-se, não traz qualquer prejuízo aos associados.
Ante
o
exposto,
AFASTO
a
preliminar
de
ilegitimidade ativa.
Sem
outras
preliminares/prejudiciais
a
serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
analisadas, passo à análise do mérito, sendo hipótese de PROCEDÊNCIA.
Primeiramente, se faz necessário apontar que a
presente ação versa sobre uma relação contratual específica.
A ré afirma (fls.141) que existiam dois contratos
firmados entre as partes: o de n. 2507, cujas mensalidades eram pagas diretamente a ela
pelos usuários; e o de n. 5018, cujo pagamento era feito pela autora, que depois cobrava
de seus beneficiários.
No entanto, o pleito processual versa somente com
relação ao contrato de n. 2507, pois delimitado pela narrativa da petição inicial.
A requerente menciona em sua inicial (fls.2), sem
indicar o número do contrato, que manteve contrato de plano de saúde junto à ré e indica
o “doc. 2”. Embora, em primeira oportunidade, a autora tenha deixado de juntar tal
contrato aos autos por equívoco (como justificado às fls.76), após determinação de
emenda apresentou o instrumento contratual de n. 2507 (fls.83/112).
Neste passo, aqui não se discutirá acerca do teor ou
existência do contrato de n. 5018, mencionado pela ré.
Ultrapassado tal esclarecimento, temos que a
questão central do processo é identificar se a ré tem a obrigação de fornecer à autora o
relatório de associados usuários ativos e adimplentes e o relatório que conste o prazo de
adesão dos associados beneficiários.
Embora, como noticiado, tenha havido resistência
por parte da ré, a mencionada documentação deve ser disponibilizada à parte autora.
A obrigação que ora se impõe à ré não decorre da
redação de nenhum dos dispositivos mencionados (arts. 8 e 16) da Norma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
Regulamentadora n. 438 da ANS. A portabilidade de carências se mostra somente como
uma justificativa apresentada pela autora para pleitear a exibição dos documentos
necessários para a concessão daquela. Quem, efetivamente, deverá requerer a
portabilidade (se a associação ou se o beneficiário, pessoalmente), não guarda
pertinência com a presente lide.
O dever da ré existe diante da existência da relação
contratual anteriormente havida entre as partes, instrumentalizada pelo contrato de n.
2507 e, consequentemente, decorre dos deveres anexos inerentes a esta relação.
Não se vislumbra nos autos qualquer justificativa
permeada de boa-fé para a negativa da ré ao fornecimento de tal documentação à autora.
Saliente-se que a própria ré informou (fls.213) que
os beneficiários pagavam as mensalidades diretamente a ela, “não havendo qualquer
intervenção da associação autora nesse sentido”. De tal fato conclui-se que a ré possui
acesso às informações de adimplemento e prazo de permanência dos beneficiários com
maior facilidade do que a autora.
A ré
informou
(fls.215) que viabilizou aos
beneficiários inscritos que efetuassem a portabilidade para qualquer plano que desejarem,
e que, com isso, cumpriu expressamente o art. 8o, IV e §1o e o art. 16, parágrafo único da
Resolução Normativa 438 da ANS.
Contudo, tal alegação não restou comprovada nos
autos. E, ainda que houvesse tal comprovação, isso não afastaria o seu dever em face da
associação, que é oriundo da relação contratual anterior.
O fato de a tutela jurisdicional ser aqui requerida
pela associação e não pelos beneficiários é plausível e se justifica pela idêntica natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
jurídica do contrato anterior (de n. 2507) com o contrato que a autora pretende firmar
com a UNIMED São José dos Campos: ambos são planos de saúde coletivos, implicando,
inclusive, em respeito ao princípio da economia processual.
Sob este prisma, tem-se que o fornecimento/exibição
da documentação de forma coletiva (direcionada, portanto, à associação) parece ser mais
vantajoso para todos os personagens pertencentes às relações jurídicas mencionadas:
autora (contratante); ré (operadora do plano de origem); UNIMED de São José dos
Campos (operadora do novo plano); e, especialmente, associados.
Ressalta-se que as razões pelas quais o contrato foi
rescindido, bem como a adequação ou não daquele contrato com a Resolução Normativa
195/2009 (fls.211), não altera a convicção deste Juízo acerca da procedência da presente
demanda.” (verbis, cfr. fls. 295/297).
Em suma, considerando que a ré é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que celebrou contrato com a autora,
sendo, portanto, desnecessária a autorização expressa dos beneficiários para o ajuizamento
da presente demanda, tem ela a obrigação oriunda da relação contratual estabelecida com a
autora de fornecer toda a documentação pertinente para a realização da portabilidade à
outra operadora, obedecendo aos princípios da boa-fé objetiva que permeia a relação entre
as partes.
Como se percebe, claramente, a outra decisão não se
pode chegar senão aquela ofertada pela MM. Juíza “a quo” em sua irreprochável sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012211-58.2019.8.26.0625 - Taubaté - VF
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em R$
2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de
Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator